Tribunal: STF
Processo: ARE 1351354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM - Decreto de procedência - Perícia indireta realizada em duas oportunidades pelo IMESC, a segunda, com índice considerado satisfatório, em termos de paternidade (80.70%) - Material genético colhido do apelante e da apelada que são filhos da mesma mãe (que viveu em união estável com o indigitado pai, reconhecendo apenas a recorrente como filha) - Circunstâncias que indicam o acerto no reconhecimento da paternidade - Sentença mantida - Recurso improvido”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A ação é de investigação de paternidade post mortem e foi julgada procedente, diante do resultado dos dois exames periciais de DNA realizados pelo IMESC.



    No primeiro, foi colhido material genético dos dois irmãos (apelante e apelado), aonde não foi afastada a paternidade. Já no segundo, além dos irmãos, foi colhido material genético da mãe das partes litigantes, chegando a perícia à conclusão de que 'a paternidade de José Gonçalves Costa (falecido) e indicado pai, em relação a Antonio Junior Lopes, filho de Selita Aparecida Contini Lopes, não pôde ser excluída pelo sistema de Polimorfismos de DNA em todos os locos examinados, com uma Probabilidade de Paternidade de 80,70%.'



    Nem se diga, como pretende fazer a recorre, que o índice de 80,70% seria inconclusivo para fins de reconhecimento de paternidade. A uma, porque foram dois os exames realizados. Em segundo lugar, porque autor e ré são irmãos, filhos da mesma mãe, tendo o material genético desta última também sido colhido na segunda perícia.



    Some-se a isso que a genitora das partes viveu em união estável com o falecido que, por seu turno, reconheceu a apelante como filha.



    Em vista disso, diante das peculiaridades do caso concreto, o índice de 80,70% é considerado elevado para fins de reconhecimento da paternidade.



    De rigor ainda anotar que a apelante, citada para os termos da presente ação, sequer se opôs de forma incisiva à pretensão exordial, chegando a afirmar que, caso reconhecida a paternidade em relação ao recorrido, sentir-se-ia feliz, eis já que eram, na ocasião, irmãos bilaterais.



    Exatamente por conta disso, correto o decreto de procedência, motivo pelo qual fica a r. sentença mantida, em seus inteiros termos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente